Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731024-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PEREIRA CORTEZ GRIPPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO A parte recorrente cumpriu a determinação retro (Id 32798385) e recolheu, em dobro, o preparo recursal (IDs 32879463 a 32879466). Aguarde-se a finalização do julgamento do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de março de 2022